Tribunal: TJPA
Processo: 0092657-42.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10504 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2022-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0092657-42.2015.8.14.0301

APELANTE: MAX ANDRE DE LIMA GALVAO

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE SUPOSTO ERRO JURÍDICO. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. PRISÃO PREVENTIVA. SOLTURA SUPERVENIENTE. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE ERRO JUDICIÁRIO. DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação cível e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de cinco a treze dias do mês de setembro de dois mil e vinte e dois.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 13 de setembro de 2022

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por MAX ANDRÉ DE LIMA GALVÃO visando à reforma da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara da Fazenda Pública da Capital que, nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE ERRO JURÍDICO (proc. 0092657-42.2015.8.14.0301), em face do ESTADO DO PARÁ, julgou improcedentes os pedidos iniciais, cuja parte dispositiva encontra-se assim vazada:

“(...)

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados pelo Autor, extinguindo o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Por conseguinte, CONDENO-O ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, permanecendo suspensa a exigibilidade por até 5 (cinco) anos após o trânsito em julgado, em função dos benefícios da gratuidade da justiça concedida, a teor do art. 98, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Oportunamente, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado e ARQUIVE-SE, com baixa na distribuição.

Belém, 26 de novembro de 2019.

LUIZ OTÁVIO OLIVEIRA MOREIRA

Juiz de Direito Auxiliar de 3ª Entrância

Respondendo pela 4ª Vara da Fazenda de Belém.”.

Inconformado, Max André de Lima Galvão interpôs o presente recurso de apelação (id. 4662590 – págs. 1/7) sustentando, em síntese, fundamentos acerca da prisão indevida e do erro judiciário.

Expõe que o ponto central da demanda permeia a normativa constitucional com previsão no § 6º do art. 37 da CF/88.

Defende a ocorrência dos danos morais e materiais, e, para isso, cita precedente jurisprudencial que entende pertinente à tese que sustenta.

Ao final, requer a reforma da sentença, a fim de que o pedido seja julgado procedente.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões (id. 4662591 – págs. 1/22), refutando as razões do recurso de apelação e, no final, pleiteou o desprovimento do recurso

A Procuradoria de Justiça (id.
5536983 – págs. 1/2
) eximiu-se de se manifestar ante o presente caso não se amoldar a nenhuma das hipóteses do art. 178 do Código de Processo Civil, bem como diante da Recomendação nº 34/2016 do CNMP.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço a apelação e passo à sua análise meritória.

Verifico que o cerne da razão recursal cinge-se à reforma da sentença
a quo
que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais formulados pelo autor, extinguindo o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Aduz o recorrente a necessidade de ser reformada a sentença, sob o fundamento de que foi preso indevidamente, razão pela qual Estado do Pará deve ser condenado a indenizá-lo pelos danos (materiais e morais) supostamente sofridos.

A irresignação não merece acolhimento.

Com efeito, a respeito da questão, em se tratando de responsabilidade civil do poder público, o direito positivo brasileiro consagra a teoria do risco administrativo e a esse respeito o artigo 37, § 6º, da Constituição da República estabelece o princípio da responsabilidade civil do Estado pelos danos que seus agentes causem a terceiros, de modo que a pessoa jurídica de direito público responde por eles sempre, desde que haja a demonstração de nexo de causalidade entre o ato administrativo e o prejuízo sofrido, independentemente da existência de dolo ou culpa do agente. Eis a redação da norma em comento:

Art. 37 (...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

No plano infraconstitucional, a responsabilidade objetiva estatal se encontra prevista no artigo 43 do Código Civil/02, “verbis”:

Art. 43 - As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo.

Os elementos que compõem a estrutura e delineiam o perfil da responsabilidade civil objetiva do poder público compreendem (a) a alteridade do dano, (b) a causalidade material entre o
eventus damni
e o comportamento positivo (ação) ou negativo (omissão) do agente público, (c) a oficialidade da atividade causal e lesiva imputável a agente do poder público que tenha, nessa específica condição, incidido em conduta comissiva ou omissiva, independentemente da licitude, ou não, do comportamento funcional e (d) a ausência de causa excludente da responsabilidade estatal.

Assim, o dever de indenizar, nas hipóteses de responsabilidade civil objetiva do poder público, supõe, dentre outros elementos, a comprovada existência do nexo de causalidade material entre o comportamento do agente e o
eventus damni
, sem o que se torna inviável, no plano jurídico, o reconhecimento da obrigação de recompor o prejuízo sofrido pelo ofendido [RE 481.110 AgR, rel. min. Celso de Mello, j. 6-2-2007, 2ª T, DJ de 9-3-2007.]

É por isso que a ausência de qualquer dos pressupostos legitimadores da incidência da regra inscrita no art. 37, § 6º, da Carta Política, basta para descaracterizar a reponsabilidade civil objetiva do Estado, especialmente quando ocorre circunstância que rompe o nexo de causalidade material entre o comportamento do agente público e a consumação do dano pessoal ou patrimonial infligido ao ofendido.

É certo que a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXXV, impõe ao Estado a obrigação de indenizar o condenado por erro judiciário ou quem permanecer preso além do tempo fixado na sentença. Todavia, dessa garantia constitucional decorre a condição de que o dano indenizável deve decorrer de dolo, fraude ou culpa dos agentes responsáveis.

Assim, para que seja caracterizada a responsabilidade objetiva do Estado pelos danos causados aos administrados há de se configurar a hipótese de injusta detenção de indivíduo e patente comprovação de que o ato foi eivado de ilegalidade ou excesso.

Em casos como na hipótese, vale destacar o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRISÃO PREVENTIVA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ERRO JUDICIÁRIO. INEXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO NÃO CONFIGURADA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7⁄STJ.

1. O Tribunal a quo, com base em minuciosa análise das provas trazidas aos autos, consignou expressamente que "o decreto de prisão preventiva foi lavrado legalmente, por existência de pressupostos e requisitos autorizadores, e não se tratou de ato abusivo, ilegal, ou teratológico."

2. No presente caso, para rever o entendimento da Corte de origem, a fim de atender ao apelo do recorrente, seria necessário revolver o contexto fático-probatório dos autos. Incidência, na hipótese, da Súmula 7 do STJ.

3. Recurso Especial não conhecido.

(REsp 1650657⁄SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 27⁄04⁄2017)

Depreende-se dos autos que a prisão preventiva do apelante, decretada pelo juízo da 1ª Vara de Inquéritos e Medidas Cautelares de Belém foi oriunda de requerimentos da autoridade policial e do Ministério Público Estadual que nada mais fizeram do que cumprir com os seus deveres impostos constitucionalmente, sendo que o
Parquet
agiu na qualidade de guardião da lei e titular da ação penal.

Portanto, a constrição preventiva em questão fora efetuada dentro dos parâmetros da Lei e pautada nos elementos probatórios disponíveis no momento de sua consecução, sob estrita observância do devido processo legal, não podendo o Estado ser responsabilizado pelo exercício do poder punitivo, mesmo em caso de posterior absolvição do crime imputado pelo órgão acusatório.

No caso dos autos, tem-se que a posterior absolvição criminal não implica, por si só, a “injustiça” da persecução criminal ou o direito de indenização, principalmente quando reconhecido que os agentes públicos agiram em estrito cumprimento de dever legal, causa excludente de responsabilidade civil do estado previstas no artigo 37, parágrafo 6º, da Constituição Federal.

Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça assentou que “o dano moral resultante de prisão preventiva e da subsequente sujeição à ação penal não é indenizável ainda que posteriormente o réu seja absolvido por falta de provas" (AgRG no AREsp 182.241/MS, Rel. Ministro Ari Pargemdler, Primeira Turma, DJE 28/02/2014).

O erro judiciário para que se caracterize não basta a absolvição posterior, tem que ser demonstrado que foram proferidas decisões ilegais, contrárias à lei, com nítido propósito de prejudicar a parte, o que não ocorreu na espécie.

Portanto, o fato de o apelante ter ficado preso preventivamente não configura como ato ilícito ou erro judicial.

Neste sentido, vejamos a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

PROCESSO Nº 0061121-76.2016.8.14.0301 APELAÇÃO CÍVEL ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO APELANTE: MARCOS KLEYTON SILVA DOS REMEDIOS ADVOGADO: IVAN MORAES FURTADO JUNIOR – OAB/PA nº 13.953. APELADO: ESTADO DO PARÁ. PROCURADOR: IBRAIM JOSÉ DAS MERCÊS ROCHA. RELATORA: DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRISÃO EM FLAGRANTE. ABSOLVIÇÃO NO PROCESSO PENAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. INOCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. INEXISTÊNCIA DE ERRO JUDICIÁRIO. DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O cerne do recurso gira em torno da reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos de danos morais e materiais formulados pelo Autor, decorrentes de prisão em flagrante, sob o argumento de que não houve abuso de direito, desvio ou excesso de conduta que caracterizasse ato ilícito por parte do Estado no procedimento penal;

2. In casu, o Apelante pleiteia danos materiais e morais, sob a alegação de que foi preso indevidamente, razão pela qual Estado do Pará deve ser condenado a indenizá-lo pelos danos supostamente sofridos;

3. Em sede de responsabilidade civil da administração pública, a Constituição Federal consagrou, no §6º de seu art. 37, a responsabilidade objetiva do risco administrativo, sendo necessário, por evidente, que a ação ou omissão seja tisnada por mau funcionamento do aparelho estatal, excesso ou abuso de poder que obrigue o particular a suportar dano injusto, sendo suficiente a comprovação da conduta do ente público, ocorrência do dano e o nexo de causalidade entre eles;

4. Em observância ao acervo probatório dos autos, não é possível inferir a pretensa ilegalidade ou irregularidade na prisão, logo, é imperioso que se afaste a responsabilização por danos morais e materiais, por ausência de elemento essencial que caracterize a responsabilidade civil do Estado.

5. O Estado não é obrigado a indenizar por danos morais em caso de persecução penal com posterior absolvição, ante a ausência de ilegalidade no procedimento. Precedente STJ
.

6. Recurso conhecido e desprovido, nos termos da fundamentação.

(5229474, 5229474, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-05-17, Publicado em 2021-05-27) (grifei)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. MÉRITO. PROCESSO CRIMINAL.
PRISÃO CAUTELAR. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. ARGUIÇÃO DE EXISTÊNCIA DE DANO E RESPONSABILIDADE DO ESTADO PELO PERÍODO EM QUE O RÉU FICOU PRESO. AFASTADA. PROCESSO CRIMINAL QUE TRANSCORREU EM CONFORMIDADE COM A LEI. INEXISTÊNCIA DE ERRO JUDICIAL OU TERATOLOGIA. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DOS TRIBUNAIS PÁTRIOS
. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1 Preliminar de nulidade da sentença por alegado cerceamento de defesa. O Apelante afirma que o Magistrado de origem não poderia proferir o julgamento antecipado da lide, justificando que a produção da prova oral seria fato essencial ao julgamento da causa.

2. O Código de Processo Civil prevê a possibilidade de o Magistrado proferir o julgamento antecipado do mérito, quando constatada a desnecessidade de produção de mais provas, em observância ao princípio do livre convencimento motivado. Questão de direito disposta em prova documental, no caso, cópia integral do processo criminal. Preliminar rejeitada.

3. Mérito. Não se vislumbra, no processo criminal, qualquer ilegalidade ou teratologia que demonstrasse atitude falha ou ilegal por parte da serventia pública. A Ação Penal transcorreu em conformidade com os princípios insculpidos na CF/88 e CPP, especialmente a ampla defesa e contraditório.

4.
O fato do apelante ter ficado preso preventivamente e ao final ter sido absolvido por falta de provas, não configura ato ilícito ou erro judicial. A prisão cautelar, não ganha contornos de definitividade, mas sim de garantia ao processo criminal, sendo um dever legal.

5. Jurisprudência consolidada no sentido de que não cabe indenização por danos morais e materiais de prisão preventiva, sobre a qual não se evidenciou ilegalidade, mesmo o réu sendo absolvido por falta de provas.

6. Apelação conhecida e não provida. Manutenção da sentença de improcedência.

(3329719, 3329719, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-07-06, Publicado em 2020-07-17) (grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
ABSOLVIÇÃO EM PROCESSO CRIMINAL NÃO ENSEJA O DEVER DE INDENIZAR. INEXISTÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA POR PARTE DO ESTADO.
NÃO PREENCHIDO PRESSUPOSTO DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA. § 6º, ART. 37 CF/88. 1- Trata-se de recurso de apelação contra sentença que julga improcedente o pedido de danos morais do autor que foi processado e absolvido por crime de peculato; 2- O apelante sustenta o dever de indenizar do Estado por tê-lo processado criminalmente sem prova de materialidade do crime de peculato e de indícios de sua autoria; 3- Em sede de responsabilidade civil da administração pública, a Constituição Federal consagrou, no §6º de seu art. 37, a responsabilidade objetiva do risco administrativo, em que não se perquire a culpa administrativa, com a garantia da ação de regresso em face do agente responsável; sendo suficiente a comprovação da conduta do ente público, do dano suportado pelo particular e do nexo de causa entre ambos; 4- A ocorrência do repasse de verbas foi reportada por todos os depoentes, inclusive pelo apelante, não se mostrando desarrazoado o procedimento criminal, cujo enquadramento dos fatos vai ao encontro do desvio em proveito alheio de verba do CBM/PA, nos moldes do(2842986, 2842986, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-03-02, Publicado em 2020-03-10) (grifei)

No mesmo sentido, vejamos a jurisprudência de outros Tribunais Pátrios:

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM RAZÃO DE CONVICÇÃO DO MAGISTRADO ACERCA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DO DELITO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 311 E 312 DO CPP.
ABSOLVIÇÃO POSTERIOR PELA MAGISTRADA DE PRIMEIRO GRAU QUE NÃO CARACTERIZA A EXISTÊNCIA DE ERRO JUDICIÁRIO OU ILEGALIDADE CAPAZ DE GERAR INDENIZAÇÃO NOS TERMOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MAGISTRADA QUE AGIU NO ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL E EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DESCABIMENTO DE CONDENAÇÃO DO ESTADO.
RECURSO DESPROVIDO. (TJ-PR - APL: 13217420 PR 1321742-0 (Acórdão), Relator: Silvio Dias, Data de Julgamento: 15/09/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1658 29/09/2015. (grifei)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. NATUREZA OBJETIVA. PRISÃO EM FLAGRANTE. DANO MORAL INEXISTENTE. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. INVESTIGAÇÃO POLICIAL. LEGALIDADE DA PRISÃO. 1. DISPÕE O ART. 333, I, DO CPC, QUE O ÔNUS DA PROVA COMPETE AO AUTOR, QUANTO AO FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO. 2. A PRISÃO CAUTELAR REGULARMENTE DECRETADA NÃO ACARRETA QUALQUER DANO MORAL INDENIZÁVEL, AINDA QUE O RÉU VENHA A SER ABSOLVIDO. A CONDUTA DOS POLICIAIS RESTRINGIU-SE AO ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL. 3. EMBORA A SEGREGAÇÃO CAUTELAR POSSA TER ACARRETADO CONSTRANGIMENTOS AO AUTOR, ESSE FATO, POR SI SÓ, NÃO ENSEJA A RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL DO ESTADO POR DANO MORAL. 4. O AUTOR NÃO TEM LEGITIMIDADE PARA AGIR EM NOME DE TERCEIRO, CABENDO A ESTE REQUERER AS INDENIZAÇÕES EQUIVALENTES. 5. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-DF - APC: 20100111686043 DF 0054996-27.2010.8.07.0001, Relator: SEBASTIÃO COELHO, Data de Julgamento: 19/03/2014, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 27/03/2014

Portanto, em análise aos fundamentos da sentença de 1º grau, verifico que ela não merece reproche.

Dessa maneira, entendo que o pleito recursal não merece prosperar.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de apelação, mantendo todos os termos da sentença.

É como o voto.

Belém/PA, 13 de setembro de 2022

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 15/09/2022